Tribunal: STF
Processo: ARE 932173
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE VPNI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à devolução dos valores recebidos a título de VPNI, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.